Tribunal: TJSP
Processo: 2058513-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Multa por não emitir nota fiscal eletrônica - Descumprimento de obrigação acessória - Exercícios de 2.009 a 2.013 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Ação anulatória da obrigação principal - Sentença procedente em fase de recurso – Questão prejudicial caracterizada – Suspensão da execução fiscal - Contribuinte que não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Multa por não emitir nota fiscal eletrônica - Descumprimento de obrigação acessória - Exercícios de 2.009 a 2.013 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Ação anulatória da obrigação principal - Sentença procedente em fase de recurso – Questão prejudicial caracterizada – Suspensão da execução fiscal - Contribuinte que não pode ser prejudicado pelo exercício regular do direito de defesa – Precedentes do TJSP e do STJ – Pretendida nulidade de CDA – Título apto a produzir efeitos - CTN, art. 202 e LEF, art. 3o - Prejudicado o exame da legitimidade ou do excesso de exação para não suprimir grau de jurisdição e evitar decisões conflitantes - Recurso parcialmente provido.